Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039605-65.2002.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA EMBARGADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre os documentos juntados nas contrarrazões aos embargos de declaração, a teor do art. do CPC. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator